Tribunal: TJDFT
Processo: 0701064-43.2025.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0701064-43.2025.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA MARIA DIAS COSTA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., NU PAGAMENTOS S.A., RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA, COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CSF S/A, CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, LOJAS RIACHUELO SA, GRUPO CASAS BAHIA S.A., BANCO BRADESCARD S.A., HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de pedido incidental de tutela de urgência, articulado no bojo de apelação[1], formulado por Andréa Maria Dias Costa almejando “a suspensão dos descontos de qualquer parcela de empréstimos consignados e pessoais, renegociação de cheque especial, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora que ultrapasse os 35% da remuneração líquida da autora, até que haja a homologação do plano de pagamento por este juízo”. A apelação, de seu turno, fora interposta em desafio à sentença que, com fulcro no artigo 485, VI, do diploma processual, extinguira, sem resolução de mérito, a ação de repactuação de dívidas por superendividamento manejada em desfavor dos apelados – Itaú Unibanco S/A e outros –, considerando a apresentação de plano de pagamento uma condição específica de procedibilidade do pedido revisional (CDC, art. 104-A), de molde que, em tendo a autora confessado que não o apresentara, aludida circunstância configuraria óbice ao prosseguimento da ação. De seu turno, a requerente apelara almejando a cassação da sentença, defendendo que a sentença teria desconsiderado a proposta do plano de pagamento apresentada, tecendo considerações sobre o vulto das dívidas e do mínimo existencial, assim como postulara a tutela de urgência incidental indicada alhures. Como suporte da pretensão, argumentara, em suma, que a concessão da tutela antecipada, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil, revelar-se-ia medida imperiosa diante da demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Apontara que, em tese, seria mais gravoso permitir que ato jurídico eivado de vício originário produzisse efeitos patrimoniais deletérios à titular da pretensa relação jurídica material, do que suspender, temporariamente, sua eficácia até o deslinde da controvérsia submetida à apreciação judicial. Narrara que a tutela antecipada, enquanto instrumento de efetivação imediata do direito subjetivo material, deveria ser deferida com o fito de evitar o perecimento de direito cuja titularidade fora suficientemente demonstrada. Frisara que a verossimilhança das alegações restara sobejamente evidenciada, tanto pela jurisprudência quanto pelos documentos acostados aos autos, notadamente contracheques e extratos bancários que indicariam descontos superiores ao limite de 35% da remuneração bruta. Afirmara que tais descontos comprometeriam seu mínimo existencial, violando, a seu ver, os princípios da dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais do consumidor. Aduzira que, defronte desse panorama, afigurar-se-ia imprescindível a readequação das parcelas dos empréstimos até a homologação do plano de pagamento, conforme previsão legal. Indicara que o entendimento jurisprudencial dominante é pela possibilidade de suspensão das dívidas até a formulação de plano de pagamento, de sorte que a limitação dos descontos a 35% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios, garantiria sua subsistência, preservando-lhe o mínimo existencial. Explicara que o perigo de dano decorreria da privação de verbas alimentares, cuja ausência comprometeria ainda mais o seu já precário equilíbrio financeiro. Apregoara que, como consequência lógica da suspensão dos descontos excessivos, seria viável a concessão de tutela de urgência volvida a impedir a inscrição da autora em cadastros de inadimplentes, nos termos do artigo 104-A, §4o, incisos II e III, da Lei no 14.181/2021. Verberara que os descontos perpetrados no contracheque e na conta corrente configurariam dano reflexo à sua composição salarial, afetando diretamente sua subsistência e ignorando parâmetros mínimos de dignidade. Ponderara que a margem consignável legal, de 30% da remuneração bruta, deveria ser observada, considerando apenas os descontos obrigatórios de PSS e IR, sendo que, de boa-fé, ofertara o pagamento de até 35% conforme plano que aduz ter apresentado. Elucidara que o requisito negativo previsto no §3o do artigo 300 do CPC também estaria presente, uma vez que os efeitos da medida de urgência não seriam irreversíveis, permitindo o retorno ao status quo em caso de improcedência da demanda, com a possibilidade de cobrança dos valores pelos réus. Pontuara que, aliado ao fato de que o apelo está revestido de aparato material, revestindo de plausibilidade a pretensão reformatória que contempla, subsiste o risco de lhe advir dano irreparável da imediata efetivação do decidido. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido incidental de tutela de urgência, articulado no bojo de apelação, formulado por Andréa Maria Dias Costa almejando “a suspensão dos descontos de qualquer parcela de empréstimos consignados e pessoais, renegociação de cheque especial, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora que ultrapasse os 35% da remuneração líquida da autora, até que haja a homologação do plano de pagamento por este juízo”. A apelação, de seu turno, fora interposta em desafio à sentença que, com fulcro no artigo 485, VI, do diploma processual, extinguira, sem resolução de mérito, a ação de repactuação de dívidas por superendividamento manejada em desfavor dos apelados – Itaú Unibanco S/A e outros –, considerando a apresentação de plano de pagamento uma condição específica de procedibilidade do pedido revisional (CDC, art. 104-A), de molde que, em tendo a autora confessado que não o apresentara, aludida circunstância configuraria óbice ao prosseguimento da ação. De seu turno, a requerente apelara almejando a cassação da sentença, defendendo que a sentença teria desconsiderado a proposta do plano de pagamento apresentada, tecendo considerações sobre o vulto das dívidas e do mínimo existencial, assim como postulara a tutela de urgência incidental indicada alhures. De acordo com o relatado, o objeto do pedido formulado pela requerente circunscreve-se à possibilidade de, suplantando a decisão extintiva que não resolvera o mérito da demanda, ser concedida tutela de urgência volvida à suspensão de descontos questionados na ação que ultrapassem 35% da remuneração líquida que aufere, até que haja a homologação do plano de pagamento. Considerando que, não estando a sentença municiada de efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §1o, III), postulara a autora, ora requerente, o vertente pleito visando à concessão da tutela provisória de urgência não apreciada pelo Juízo de origem, porquanto extinta a ação. Assim pontuada a questão sob exame, inicialmente deve ser assinalado que viável a formulação do pedido aduzido em caráter incidental, cabendo ao relator do recurso examiná-lo, pois aduzido sob a forma de prestação antecipatória adunada no que fora originalmente formulado e com base no que restara originalmente resolvido (CPC, art. 299, parágrafo único). Com efeito, possível a formulação e exame de tutela provisória após a edição da sentença, porquanto se alinha ao pleito originário que formulara a autora, ora apelada. Essa é a apreensão possível da literalidade do disposto no artigo 299, caput e parágrafo único, do estatuto processual[2], em cotejo com a prescrição contida no artigo 932, inciso II, daquele códex[3], cuja exegese sincrônica conduz à conclusão de que compete ao relator do recurso, estando o feito em instância recursal, a apreciação do pedido de tutela provisória, pois que competente para conhecer do pleito principal. Quanto ao tema, confira-se importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) Segundo o art. 299 do NCPC, ‘a tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal’. Se já existe a ação, a parte interessada faz o pedido de tutela de urgência diretamente ao juiz, por meio de simples petição, não havendo, como antigamente, necessidade de instauração de um processo cautelar apartado. Se, contudo, a tutela sumária é antecedente, a determinação da competência se faz examinando, segundo as regras comuns do processo de cognição ou de execução (arts. 42 a 53),2 qual seria o órgão judicial competente para o pedido principal. Dispõe, ainda, o parágrafo único do art. 299, que ‘na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito’. Assim, durante a tramitação recursal, é do tribunal e não do juiz de primeiro grau, a competência para decidir acerca do pedido de tutela de urgência. No tribunal, caberá ao relator ‘apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal’ (art. 932, II).4 Essa decisão monocrática desafia agravo interno, nos termos do art. 1.021.5 Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado (art. 1.021, § 2o). Um problema frequente ao tempo do Código revogado era o referente à pretensão de obter cautelarmente a suspensão do cumprimento da sentença, quando o recurso era dotado apenas do efeito devolutivo. Segundo a regra do parágrafo único do art. 800, do CPC de 1973, parecia natural que o pleito cautelar fosse suscitado perante o tribunal competente para o julgamento do recurso, desde sua interposição. No entanto, o STF firmou o entendimento de que, no âmbito do recurso extraordinário, não lhe cabia conceder a medida cautelar antes do juízo de admissibilidade praticado na origem (Súmula 634). Enquanto pendente dito juízo, caberia ao Presidente do Tribunal local decidir sobre a atribuição de efeito suspensivo extraordinário (Súmula 635). Atualmente, a controvérsia desapareceu, já que o art. 1.029, § 5o, contém regulação detalhada para a competência das medidas tendentes à obtenção do efeito suspensivo para recursos extraordinário e especial. Muito contribuiu para a superação das dificuldades interpretativas que envolviam o caso a orientação da lei nova que pôs fim à duplicidade do juízo de admissibilidade dos recursos. No direito atual, não há mais o estágio posterior à interposição do recurso em que o processo tramitava no tribunal a quo à espera do primeiro juízo de admissibilidade, que ocorria ainda no juízo de origem. O cabimento dos recursos passou para a competência do próprio tribunal ad quem, o que muito simplificou a concessão do efeito suspensivo em face da executividade do acórdão recorrido: ao órgão que compete decidir sobre o cabimento do recurso, incumbe decidir sobre a medida cautelar em questão. Uma única exceção restou aberta, que é a dos recursos repetitivos retidos ou sobrestados no aguardo da solução do tribunal superior para o caso padrão. Nessa conjuntura especial, caberá ao presidente ou vice-presidente do tribunal local decidir sobre a suspensão ou não dos efeitos da decisão recorrida (art. 1.029, § 5o, III). (...)”[4] Pertinente, ademais, a seguinte preleção lançada em decisão monocrática proferida pelo Ministro Celso de Mello no bojo da Petição 7.897/MG, a qual estabelece a intrínseca correlação observada quanto ao pleito aviado em tutela cautelar e a pretensão principal, litteris: “(...) É preciso ter presente, neste ponto, que há inequívoca relação de acessoriedade entre a “tutela provisória de urgência”, de índole cautelar, ora requerida, e o processo principal (ainda em curso perante o E. Tribunal Superior Eleitoral). A tutela cautelar não existe em função de si própria. Supõe, por isso mesmo, para efeito de sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, a perspectiva de uma causa principal, sequer instaurada perante esta Corte Suprema. A acessoriedade e a instrumentalidade, nesse contexto, constituem notas caracterizadoras da tutela cautelar. “Destinado a garantir complexivamente o resultado de outro processo”, assinala JOSÉ FREDERICOMARQUES (“Manual de Direito Processual Civil”, vol. IV/361, item n. 1.048, 1976, Saraiva), “o processo cautelar se relaciona com este, como o acessório com o principal. Daí o predomínio e hegemonia do processo principal, de que o cautelar é sempre dependente” (grifei). Existe, por isso mesmo, em casos como o que ora se examina, uma situação de conexão por acessoriedade, que decorre do vínculo existente entre a tutela de urgência, de um lado, e a causa principal, de outro. Nesse sentido, o magistério, sempre autorizado, de JOSÉ FREDERICO MARQUES (“Instituições de Direito Processual Civil”, vol. I/340, 3a edição, evol. III/256-257, 2a edição, Forense) e de GIUSEPPE CHIOVENDA (“Instituições de Direito Processual Civil”, vol. II/298-299, tradução da2a edição italiana por ENRICO TULLIO LIEBMAN, 1943, Saraiva). Torna-se importante observar que, tratando-se de tutela provisória, notadamente quando postulada “incidenter tantum”, a medida deve ser requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito, ainda mais naqueles casos – como o de que ora se cuida – em que o Tribunal competente (o TSE, na espécie) sequer esgotou a sua jurisdição, tanto que ainda pendem de julgamento, naquela instância judiciária, os embargos de declaração opostos pelo autor desta demanda. Impende registrar, de outro lado, que, mesmo na hipótese de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, a tutela provisória terá pertinência, desde que – interposto o apelo extremo– tenha ele sofrido o prévio e necessário juízo positivo de admissibilidade, pois, se ausentes tais condições, revelar-se-á prematura a instauração originária, neste Tribunal, do pleito de urgência, como esta Corte tem reiteradamente advertido em inúmeros precedentes: (...)”[5] Sob essa perspectiva, sobressai evidente a viabilidade instrumental da pretensão e a competência desta Relatoria para exame da pretensão de tutela de urgência aviada, tendo em vista que, a par da evidente acessoriedade que guarda em relação ao pleito principal, restara endereçada ao Juízo competente para a apreciação do recurso. Quanto ao tema, assim já se manifestara a Corte Superior de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. IMPOSTO DEVIDO AO ESTADO DE ORIGEM. APROVEITAMENTO NO ESTADO DE DESTINO, AINDA QUE NÃO RECOLHIDO INTEGRALMENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO UNILATERALMENTE ("GUERRA FISCAL"). EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA PROVISÓRIA. PRESSUPOSTOS. PRESENÇA. 1. A decisão da Suprema Corte que determina a suspensão dos feitos pendentes que versem sobre a mesma controvérsia submetida ao rito da repercussão geral não impede a análise das medidas urgentes que se fizerem necessárias para evitar eventual perecimento de direito ou prejuízo irreversível. 2. A tutela provisória em grau de recurso pode ser concedida por meio de atribuição de efeito suspensivo ou, eventualmente, por antecipação dos efeitos da tutela recursal, devendo haver a satisfação simultânea de dois requisitos: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre, e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte. 3. Consoante o que dispõe o art. 1.029, § 5o, I, do CPC, a publicação da decisão referente à admissibilidade do apelo nobre proferida pela Corte a quo faz inaugurar a jurisdição deste Sodalício para decidir acerca de eventual medida cautelar de atribuição de efeito suspensivo. 4. Hipótese em que: (a) há plausibilidade de êxito da pretensão recursal, uma vez que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, nas operações interestaduais, não cabe ao estado de destino exigir do contribuinte a parte do ICMS que deixou de ser recolhido ao estado de origem em virtude da fruição de benefício fiscal não previamente autorizado pelo Confaz; e (b) está demonstrado o risco de dano irreversível, relacionado com a iminência de alienação judicial de bem penhorado. 5. Ratificada a concessão de tutela provisória para determinar que, até que a matéria seja definitivamente julgada nos autos do RE/RG n. 628.075/RS, não sejam praticados atos executórios tendentes à alienação judicial de bens penhorados ou a serem penhorados como forma de garantir a quitação de débitos de ICMS decorrentes de glosa do fisco gaúcho de créditos apropriados pelo contribuinte referentes às operações de entrada interestaduais e que seja objeto de benefício concedido unilateralmente pelos estados de origem (Acre). 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no TutPrv no REsp 1667143/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 03/08/2018) “AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO ESPECIAL AINDA PENDENTE DE ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONALÍSSIMA. MEDIDA CAUTELAR JÁ JULGADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. EXAURIMENTO DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. INOCORRÊNCIA. RISCO PARA A ATIVIDADE DA EMPRESA. 1. Esta Corte tem admitido a concessão de efeito suspensivo a recurso especial já interposto, mas pendente do juízo de admissibilidade, ou até mesmo àqueles ainda não interpostos, mas somente para situações excepcionalíssimas, em que se constata, de pronto, "manifesto o risco de dano irreparável e inquestionável a relevância do direito, ou seja, o alto grau de probabilidade de êxito do recurso, tornando indispensável a concessão da providência pleiteada para assegurar a eficácia do resultado do recurso a ser apreciado por este Tribunal." (AgRgMC no 8.101/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, in DJ 24/5/2004), mormente se já apreciado e denegado pleito cautelar na instância de origem. 2. Interposto o recurso especial e indeferido o pleito cautelar dirigido à atribuição de efeito suspensivo à impugnação recursal, é de se afirmar a competência do Superior Tribunal de Justiça para a apreciação da tutela de urgência. 3. Demonstrado o periculum in mora, pois evidenciada a dificuldade no desempenho da atividade empresarial, e o fumus boni iuris, consubstanciado na provável existência de outros bens penhoráveis de titularidade das agravantes, é de se deferir a liminar postulada para suspender a penhora sobre o faturamento das empresas. 4. Agravo regimental provido.” (AgRg na MC 17.597/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 18/04/2011) Consignadas essas ressalvas, e conforme emerge dos dispositivos colacionados que conferem tratamento instrumental à postulação de tutela provisória em ambiente recursal, deve ser formulada, contudo, em ambiente destacado, não sendo viável que seja deduzido no bojo da própria apelação. Esso ritual emerge da literalidade do disposto no §3o do artigo 1.012 do CPC. E não se trata, ressalte-se, de simples formalismo, mas forma de preservação da higidez do exame da pretensão reformatória. Ora, admitir-se a formulação de pedido de agregação de efeito suspensivo a recurso desguarnecido desse atributo ou concessão de tutela provisória após a prolação da sentença mediante a formulação de pedido na própria peça recursal implicaria a compartimentação do exame do recurso, o que não encontra respaldo na disciplina procedimental pertinente à espécie. O pedido, seja com uma destinação ou outra, demanda a formulação de pedido incidental, com a única ressalva de que, já distribuído o apelo, pode ser deduzido no bojo do próprio processo. No caso, a ritualística não fora apresentada, pois o pedido de concessão de tutela provisória viera aparelhado no bojo do próprio apelo. Com fundamento nos argumentos alinhados, supedaneado nos dispositivos invocados e usando do poder que emerge dos artigos 1.012, §§ 3o e 4o, do estatuto processual, e 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, não conheço do pedido incidental formulado pela apelante no bojo do apelo que formulara. No mais, aguarde-se a ultimação do julgamento do apelo interposto. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 69849031, fls. 212/214, p. 15/17. [2] - “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” [3] - “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” [4] - Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 56. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015. § 56. Competência e Procedimentos da Tutela de Urgência, pp. 643/644. [5] - http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5559899. Acesso em 17/04/20, às 12h53.